Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-15.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800130-15.2018.8.14.0501

APELANTE: DORVALINO FRAZAO BRAGA, HELOISA HELENA SALAMEH BRAGA

APELADO: ONEIDE, RAIMUNDO NONATO CABRAL DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORTE DA PARTE AUTORA.
MAGISTRADO BEM OBSERVOU O QUE DETERMINA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TENDO DETERMINADO A SUSPENSÃO DO FEITO EM 03/02/2022, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. FEITO RESTOU PARALISADO POR QUASE UM ANO POR
INÉRCIA DOS HERDEIROS.
PESA CONTRA A HERDEIRA, ORA APELANTE, O FATO DE QUE ESTA JÁ ESTAVA PRESENTE NOS AUTOS COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL DO SEU FALECIDO PAI E A DESPEITO DESTA CONDIÇÃO QUEDOU-SE INTEIRAMENTE INERTE QUANDO DEVERIA PROMOVER OS ATOS PROCESSUAIS QUE LHE COMPETIAM, INCLUSIVE AUXILIANDO NA BUSCA PELOS DEMAIS HERDEIROS A FIM DE DAR IMPULSO PROCESSUAL. O PROCESSO SE REGE POR IMPULSO OFICIAL, MAS O QUE MITIGA TAL PRINCÍPIO É QUANDO DETERMINADO ATO DEPENDE DA REALIZAÇÃO DOS INTERESSADOS, SOB PENA DE O FEITO NÃO PODER PROSSEGUIR OU PERMANECER ETERNAMENTE TRAMITANDO NESTE JUDICIÁRIO. NÃO MERECE QUALQUER AGASALHO JURÍDICO TENTAR JUSTIFICAR O ERRO QUE COMETEU A APELANTE AO ABANDONAR O FEITO COM BASE EM PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL OU QUALQUER OUTRO. AGIU CORRETAMENTE O MAGISTRADO AO EXTINGUIR O FEITO, APLICANDO CORRETAMENTE O CPC, BEM COMO DE FORMA COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800130-15.2018.8.14.0501

APELANTE:
HELOISA HELENA SALAMEH BRAGA

ADVOGADO:
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE
E OUTRA

APELADO:
RAIMUNDO NONATO CABRAL DE ARAUJO
E OUTRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELOISA HELENA SALAMEH BRAGA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE LIMINAR
proposta em face de

RAIMUNDO NONATO CABRAL DE ARAUJO
E OUTRA.

A ação possessória foi proposta por
DORVALINO FRAZAO BRAGA
, representado por sua filha
HELOISA HELENA SALAMEH BRAGA
,
pretendendo o Autor a reintegração da posse de um imóvel descrito em sua peça vestibular.

Em 30/11/2020 em sede de contestação, o réu suscitou que houve notícia do falecimento do autor em 12/05/2020. Em 15/05/2021, em réplica à contestação, a defesa do autor informou o seu falecimento, requerendo a suspensão do processo para regularização do polo ativo.

Em 03/02/2022 houve decisão deste juízo SUSPENDO o processo pelo
prazo de 03 (três) meses
, para a regularização do polo ativo da demanda, nos termos do art. 313, I, e §2º, II, do CPC.

Não houve qualquer manifestação no processo, tampouco pedido de habilitação de herdeiros, permanecendo o processo paralisado por cerca de um ano, o que levou o Magistrado Singular a proferir sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A herdeira
HELOISA HELENA SALAMEH BRAGA
,
que já participava do presente processo na qualidade de representante do seu pai falecido, interpôs recurso de Apelação alegando que embora não seja a única herdeira, já estava devidamente habilitada nos autos, restando somente suprir a necessidade de intimação dos demais herdeiros.

Pleiteou a reforma da sentença aduzindo que houve uma única tentativa de intimação das herdeiras, porém, frustrada, sendo que em caso de manutenção da sentença em oposição, haverá um claro desrespeito aos princípios da economia processual, instrumentalidade e celeridade processual.

Foram apresentadas Contrarrazões por negativa geral dos fatos.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800130-15.2018.8.14.0501

APELANTE:
HELOISA HELENA SALAMEH BRAGA

ADVOGADO:
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE
E OUTRA

APELADO:
RAIMUNDO NONATO CABRAL DE ARAUJO
E OUTRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HELOISA HELENA SALAMEH BRAGA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE LIMINAR
proposta em face de

RAIMUNDO NONATO CABRAL DE ARAUJO
E OUTRA.

In casu
ocorreu a morte da parte Autora e, não tendo os sucessores procedido à habilitação no prazo em que restou suspenso o feito, o Juízo Singular proferiu sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

É sabido que com a morte da parte autora abre-se uma lacuna processual no polo da demanda que, na hipótese de direito não personalíssimo, portanto transferível aos sucessores, precisa ser solucionada sob pena de não poder a ação prosseguir por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O que aconteceu no caso em tela foi que o Magistrado bem observou o que determina o código de processo civil, tendo determinado a suspensão do feito em 03/02/2022, pelo período de três meses.

Ocorre que o feito restou paralisado por quase um ano sem que nenhum herdeiro correspondesse aos atos de intimação.

O que ainda pesa contra a herdeira, ora Apelante, é o fato de que esta já estava presente nos autos como representante processual do seu falecido pai e a despeito desta condição quedou-se inteiramente inerte quando deveria promover os atos processuais que lhe competiam, inclusive auxiliando na busca pelos demais herdeiros a fim de dar impulso processual.

Não pairam dúvidas de que o processo se rege por impulso oficial, mas o que mitiga tal princípio é quando determinado ato depende da realização dos interessados, sob pena de o feito não poder prosseguir ou permanecer eternamente tramitando neste Judiciário.

Não merece qualquer agasalho jurídico tentar justificar o erro que cometeu a Apelante ao abandonar o feito com base em princípios da celeridade, economia processual ou qualquer outro.

Agiu corretamente o Magistrado ao extinguir o feito, aplicando corretamente o CPC, bem como de forma compatível com a Jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS APÓS EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. FALECIMENTO DO PROMOVIDO NO CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR MAIS DE ANO SEM LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS. ART. 313, § 2º E § 4º, DO CPC. PRECEDENTES STJ E TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Isso posto, o recurso em análise consiste em analisar se a sentença de extinção sem análise de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, mereceria prosperar, tendo em vista o falecimento da parte ré durante o curso processual, e a não localização de seus herdeiros, de modo a redirecionar o polo passivo do feito.

2. Desse modo, verifica-se ter havido o falecimento da parte ré durante o curso processual, tendo o feito sido suspenso em duas oportunidades, conforme pedido do município apelante promovente, a fim de que localizasse os herdeiros do falecido, ônus não atendido, tendo a suspensão durado mais de ano, nos termos do art. 110, do art. 313, § 2º, I, e § 4º, todos do CPC.

3. Assim, não se verifica motivo para reforma da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com a extinção sem análise de mérito, nos termos do art. 485, IV, sendo o qual assim agirá, o juiz, quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

4. APELAÇÃO conhecida e não provida. SENTENÇA mantida.

(APELAÇÃO CÍVEL - 00011205820008060027, Relator(a): MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3ª Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 11/07/2023)

Concluo, deste modo, que não há o que se modificar na sentença ora vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença nos termos em eu fora lançada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025